Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712545-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA OBEID AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NADIA OBEID contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Título Extrajudicial de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em face de TGMB ENGENHARIA SPE-40 S.A, determinou que seja aguardada a manifestação do devedor para então decidir quanto à incidência ou não das verbas apontadas na inicial. Apresenta razões para a reforma de decisão agravada. Em seguida foi proferido o despacho de ID 17319803, determinando-se nova intimação do agravado na pessoa do advogado constituído nos autos originários, assim como do agravante para que esclarecesse o interesse recursal. Em resposta o agravante peticiona nos autos a desistência do presente recurso (ID 17419140). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.[...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator